Tribunal: TJSP
Processo: 1000562-35.2018.8.26.0204
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Obscuridade. Omissão. Contradição. Erro material. Inocorrência. Nítido caráter infringente dos embargos. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Prequestionamento implícito.

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Obscuridade. Omissão. Contradição. Erro material. Inocorrência. Nítido caráter infringente dos embargos. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Prequestionamento implícito. Desnecessidade de que o acórdão faça expressa menção a cada uma das teses e dos dispositivos enunciados pelas partes. Exame lógico e fundamentado da matéria.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000562-35.2018.8.26.0204/50000, da Comarca de General Salgado, em que é embargante
GERVAZIO GAVA, é embargado SABEMI SEGURADORA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000562-35.2018.8.26.0204/50000 -Voto no 12.391
2
COMARCA:
GENERAL SALGADO
EMBARGANTE:
GERVÁZIO GAVA
EMBARGADO:
SABEMI SEGURADORA S/A
VOTO N.o 12.391
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE VIDA E
ACIDENTES
PESSOAIS.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
E
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C. INDENIZATÓRIA POR
DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Obscuridade.
Omissão. Contradição. Erro material. Inocorrência. Nítido caráter
infringente dos embargos. Pretensão que não encontra amparo no
art. 1.022 do CPC. Prequestionamento implícito. Desnecessidade
de que o acórdão faça expressa menção a cada uma das teses e dos
dispositivos
enunciados
pelas
partes.
Exame
lógico
e
fundamentado da matéria.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão
desta Relatoria, que negou provimento ao recurso outrora interposto pelo autor, aqui
embargante. Neste contexto, alega o recorrente, para efeitos de
prequestionamento, a ocorrência de omissão na decisão colegiada que, sob sua
perspectiva, deixou de se manifestar, pormenorizadamente, acerca das razões pela
manutenção da sentença combatida, especificamente quanto às disposições contidas no
944 do Código Civil.
É O RELATÓRIO.
Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000562-35.2018.8.26.0204/50000 -Voto no 12.391
3
Conforme preconiza o art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil (Lei 13.105/2015), os embargos declaratórios se prestam ao esclarecimento de
obscuridade ou eliminação de contradição (inciso I); à supressão de omissão de ponto ou
questão sobre o qual deveria o magistrado se pronunciar de ofício ou a requerimento
(inciso II); e, consagrando construção pretoriana integrativa desenvolvida durante a
vigência da Lei 5.869/1973, à correção de erro material (inciso III).
Contudo, a pretensão do embargante não encontra amparo em
qualquer das hipóteses elencadas no mencionado art. 1.022 do CPC.
Todas as razões apresentadas para sustentação do recurso
foram analisadas e resolvidas pela turma julgadora, podendo se afirmar, com a devida
vênia, que os termos do acórdão embargado são claros, inequívocos, nada restando a
ser declarado.
No entanto, verifica-se o nítido conteúdo infringente dos presentes
aclaratórios já que se pretende, em última análise e por via oblíqua, rediscutir matéria
já apreciada quando do julgamento da apelação, o que configura a evidente intenção
do recorrente em reformar o julgado que lhe foi desfavorável.
Saliente-se, ademais, que reanalisar a questão significa averiguar
provas e reexame de argumentos a respeito de prova é matéria de recurso, se
demonstrado efetivo gravame, e não de embargos de declaração.
Sobre o tema, o E. Superior Tribunal de Justiça já deixou
assentado:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÕES NO CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO.
SEGURO.
INDENIZAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não
merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente. 2. Os embargos de declaração não se prestam à
manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 3.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no CC 131.550/SP,
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
10/12/2014, DJe 16/12/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000562-35.2018.8.26.0204/50000 -Voto no 12.391
4
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. REPERCUSSÃO
GERAL NO STF. SOBRESTAMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO
DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADOS. 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar na
via especial suposta violação à matéria constitucional, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. O
reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal
não tem o condão de sobrestar o julgamento dos feitos que tramitam no
Superior Tribunal de Justiça. 3. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do
CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido
caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à
manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 5.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp
1479531/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 09/12/2014, DJe 17/12/2014)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
APRECIAÇÃO.
INVIABILIDADE.
OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO
DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não cabe ao Superior Tribunal de
Justiça apreciar, na via especial, suposta violação à matéria
constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal. 2. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não
merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à
manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp
549.341/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 02/12/2014, DJe 12/12/2014)
Ressalte-se, além disso, que, ao revés do alegado, a decisão
colegiada foi suficientemente clara, precisa e coerente ao fundamentar a improcedência
do recurso de apelação manejado pelo autor, analisando e elucidando todos os pontos
necessários à adequada solução da lide, nada mais sendo preciso, portanto,
acrescentar, declarar, esclarecer ou corrigir, inclusive porque “o julgador não está
obrigado a analisar todos os dispositivos indicados pelas partes, desde que tenha
subsídios suficientes para expressar sua convicção” e que “os fundamentos são os que o
julgador entender necessários, suficientes e adequados para gerar juízo de convicção,
independentemente das alegações das partes, eis que não há vinculação à espécie”.
A decisão, ademais, deve conter fundamento jurídico e não,
obrigatoriamente, fundamentação legal, pois o STJ, bem como o STF, tem admitido o
prequestionamento implícito (AgRg no AREsp 488792/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000562-35.2018.8.26.0204/50000 -Voto no 12.391
5
Cruz, DJe 10/03/2015; EDcl. no AgRg no REsp. 480221/RS, Rel. Min. Helio Quaglia
Barbosa, DJ 28.05.2007), bastando, por conseguinte, que a matéria seja examinada,
apontados os fundamentos adequados, o que se mostra coerente e lógico, a fim de que
o recurso cumpra seu objetivo.
E, conforme estabelece o art. 1.025 do CPC, “consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Desta forma, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados, não se
retira da parte a possibilidade de interposição de recursos aos tribunais superiores, pois o
mencionado dispositivo legal consagra o que a doutrina e a jurisprudência intitularam de
“prequestionamento ficto”.
Por conseguinte, inexiste no aresto qualquer vício, alegado ou
não, a justificar o acolhimento do presente recurso.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ALFREDO ATTIÉ
Relator